Tribunal: TJES
Processo: 5012669-22.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012669-22.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DAL COL e outros (2)

APELADO: CRISTIANI DAL COL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação voltada à internação involuntária para tratamento de saúde, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2. O ente estadual busca a reforma da decisão exclusivamente para afastar a condenação em honorários, alegando a inexistência de negativa administrativa e a ausência de resistência ao mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, pelo qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à propositura da ação.

5. Segundo a jurisprudência do TJES, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de internação involuntária pressupõe a existência de resistência à pretensão autoral.

6. No caso concreto, o Estado limitou sua defesa a questões preliminares e processuais, sem opor resistência ao mérito do pedido de internação, e a ausência de prova de negativa administrativa prévia reforça a impossibilidade de imputação dos ônus da sucumbência ao Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas de internação involuntária pressupõe a existência de pretensão resistida ou comprovação de negativa administrativa prévia. 2. A ausência de oposição ao mérito da demanda, aliada à inexistência de prova de recusa administrativa, afasta a responsabilidade do ente federativo pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5001240-03.2025.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007199-76.2022.8.08.0047, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012669-22.2024.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA : CRISTIANI DAL COL

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MENANDRO TAUFNER GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no recurso está relacionada à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em demanda de internação involuntária.

A Requerente ingressou com a ação de origem em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE COLATIVA pugnando pela condenação dos entes públicos a providenciarem a internação involuntária de CARLOS ALBERTO DAL COL em hospital ou clínica especializada para tratamento adequado ao seu quadro.

Após regular tramitação, a r. sentença ratificou a liminar deferida anteriormente, determinando aos entes que providenciassem a internação involuntária, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, no termos do artigo 85, §8º do CPC, no valor de R$ 1.000,00, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

O Estado recorre pugnando, exclusivamente, pela reforma da sentença no capítulo que o condenou ao pagamento dos honorários. Aduz que não ofereceu resistência ao mérito do pedido, tendo sua defesa se limitado a arguir matéria preliminar de impugnação ao valor da causa.

Pois bem.

Quanto aos ônus da sucumbência, sabe-se que deve ser levado em consideração o princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJES, inclusive especificamente quanto às ações relativas à internação voluntária, é firme no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão (TJES – Apelação Cível nº 5001240-03.2025.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 09.10.2025).

No caso dos autos, verifica-se que não existe na inicial alegação ou prova no sentido de que o ente estadual tenha negado a internação involuntária requerida.

Além disso, embora tenha apresentado contestação, o Estado limitou-se a impugnar o valor da causa (ao qual foi atribuído o valor de R$ 20.000,00) e a discutir a própria condenação em honorários advocatícios em favor da DPES.

Assim, considerando o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material,

não

deve suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido, cito desta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por genitora visando à internação psiquiátrica involuntária de seu filho, diagnosticado com transtorno mental e dependência química, em razão de comportamentos agressivos e risco à integridade da família. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela antecipada e condenou Estado do Espírito Santo e Município de São Mateus de forma solidária à obrigação, além de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela internação psiquiátrica involuntária recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo ou também sobre o Município de São Mateus; (ii) estabelecer se o Estado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo sem ter resistido ao mérito da demanda; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo psiquiátrico e os relatórios do CAPS-AD demonstram de forma inequívoca a urgência e necessidade da internação, evidenciando o risco à integridade física do paciente e de seus genitores. 4. O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo solidária sua responsabilidade, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793), o que justifica a manutenção da condenação solidária ao fornecimento do tratamento. 5. A repartição de competências do SUS atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pela internação psiquiátrica, conforme art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e Portaria SESA nº 090-R/2014, cabendo ao Município atuação apenas subsidiária, na hipótese de inadimplemento. 6. A definição sobre qual ente executará a obrigação solidária deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, para viabilizar eventual direito de regresso. 7.
O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a impugnações processuais, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
8. O Município de São Mateus, ao contestar a legitimidade passiva e resistir ao pedido, atrai para si a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 9. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários advocatícios não é irrisório ou desproporcional, considerando a natureza do pedido, o valor estimativo da causa e os critérios de equidade previstos no CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recursos do Município de São Mateus e da Defensoria Pública desprovidos. *Tese de julgamento*: 1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao juiz definir o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 2. A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente federativo afasta a sua condenação em honorários sucumbenciais. 3. A fixação de honorários por equidade, em ações de obrigação de fazer com valor da causa estimativo, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. *Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. *Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020.

(TJES – Apelação Cível nº 5007199-76.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, 28.11.2025)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.